Tribunal: TJPA
Processo: 0807975-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807975-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SONIA SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0807975-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SONIA SOUSA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA12816-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA33705-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MOACIR BRILHANTE DOS SANTOS - AM13088-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao
presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em Agravo de Instrumento interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso apresentado contra decisão que, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE LIMINAR (TUTELA ANTECIPADA) (processo nº 0803774-21.2019.8.14.0051), que lhe move a Agravada SONIA SOUSA DE OLIVEIRA, proferiu decisão de saneamento e indeferiu a prova pericial e determinou a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do agravado.

Em seu agravo de instrumento alegou, a ora agravante, em resumo, que a inversão do ônus da prova merece ser reformada por ausência de fundamentação ou fundamentação insuficiente, bem como que o indeferimento da produção de prova pericial caracterizaria em cerceamento de defesa.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator que me antecedeu.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Em julgamento monocrático o recurso de agravo de instrumento foi improvido.

A recorrente apresentou AGRAVO INTERNO alegando, em resumo, os mesmos argumentos constantes do agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo improvimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em suas razões recursais, alega a agravada que o julgamento monocrático deve ser reformado, insistindo na mesma tese exposta na defesa da ação de origem e no agravo de instrumento, este que foi improvido monocraticamente, ou seja, que houve falta de fundamentação na decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial.

Assim, a discussão trazida à baila diz respeito a verificar se o juízo a quo agiu corrente ao indeferir a prova pericial e deferir a inversão do ônus da prova.

Adianto que razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, convêm ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, de maneira que cabe a ele a análise da pertinência dos pedidos das partes. Portanto, cabe ao juiz deferir as provas tidas como necessárias e úteis e, por certo, indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias. Também cabe ao juízo avaliar a necessidade de inversão do ônus da prova.

No que concerne a questão que envolve a inversão do ônus da prova, entendo que o juízo a quo agiu de forma escorreita na aplicação do instituto, eis que a posição da agravante em relação a agravada há clara hipossuficiência.

Aliás, é incontroverso que cabe a concessionária provar que agiu de forma escorreita ou que houve culpa
exclusiva
da vítima, além de existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora da demanda
(CPC, Art. 373, II do CPC)
. Esse ônus é exclusivo da concessionária, o que é reforçado por sua posição no campo da responsabilidade civil, de maneira que se mostra escorreito e necessária a inversão do ônus concedida pelo juízo a quo.

Entretanto, como já foi dito no julgamento, a concessão da inversão d
o ônus da prova jamais exime o autor de provar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sem o qual o pleito exordial deve caminhar para a indeferimento.

Ressalta-se, que a inversão foi deferida justamente pelo fato de que a ré é uma concessionária e o acidente foi ocasionado em suas instalações (poste de energia elétrica), razão pela qual a inversão do ônus tem como escopo alcançar a igualdade ou paridade de armas no processo.

Sendo o acidente um fato incontroverso ou que não tenha havido impugnação específica contra a sua existência, cabível ao réu, ora agravante, a prova da inexistência do fato ou a existência de uma excludente de responsabilidade.

Dessa formar, pode-se concluir, também, que não se está diante de prova impossível de ser produzida pela agravante, muito pelo contrário.

A alegada falta de fundamentação cai por terra diante dos fatos constantes da exordial e na defesa, que por si só já demonstra a necessidade de sua inversão. Fundamentação sucinta não é falta de fundamentação.

Por fim, lembro que a inversão não representa causa ganha, mas apenas uma redução do ônus do autor que, como já disto, tem que provar minimamente a existência dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial.

De outra monta, com relação ao indeferimento da prova pericial nas instalações da agravante – poste de energia elétrica -, melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico.

A prova perseguida, há muito não tem como ser produzida, uma vez que deveria ter sido requerida e realizada na época do acidente, quiçá antes mesmo do ajuizamento da ação.

Assim, tratando-se de prova inútil ou impossível de se produzir, por conta do longo tempo já percorrido, qualquer discussão a seu respeito passa a desagradável impressão de que é meramente protelatória.

Acrescento que a prova pericial indeferida, tem como escopo a análise das condições de um poste de energia elétrica e do local onde está instalado, sendo que o fato remonta o ano de 2018, o que reforça o entendimento firmado pelo juízo a quo e embarcado no julgamento monocrático ora atacado via agravo interno.

A questão não demanda maiores discussões, o local que a agravante pretende produzir a prova não está preservado fisicamente, de maneira que não há como produzir a prova de forma satisfatória e com a necessária precisão e certeza, tudo ante o longo tempo decorrido entre o acidente e os dias atuais.

Por fim, ressalto que a recorrente não demonstrou como a prova poderia ser produzida e, muito menos como seria obtido uma perícia satisfatória e conclusiva. Lembrando que hoje já não existe mais vestígios do que um dia fora um acidente com um poste de energia, eis que atualmente, por obvio, já houve a troca do citado posto e restabelecido fornecimento de energia interrompido há época.

ISTO POSTO
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025